Tribunal: STF
Processo: HC 186214
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alaertt Rodrigues da Silva, advogado, em benefício de Joel Pereira dos Santos, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 581.058, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar pelo Desembargador Gilberto Giraldelli, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Habeas Corpus n. 1010179-95.2020.8.11.0000.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado como “incurso no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa, art. 33, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 660 dias-multa, art. 35, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos 07 (sete) meses de reclusão e 1225 dias-multa, art. 22 da Lei n. 7.492/86, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias e 44 dias-multa, em regime fechado (guias 20-07.3601.0.00.4150, 20-07.3601.0.01.5793, 20-07.3601.0.00.7320), com previsão de preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime em 19.2.2021” (e-doc. 3).
    3. A defesa postulou ao juízo de execuções criminais a substituição do regime fechado pelo domiciliar, pedido indeferido em 8.5.2020.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Gilberto Giraldelli, porque “consider[ou] temerária (...) a colocação do paciente em prisão domiciliar, apesar de acometido de doenças graves, não restou comprovado o fundado risco à sua saúde a tornar indispensável a sua retirada do ambiente prisional, bem como porque cumpre pena em regime fechado”.
    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 581.058, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro.Tem-se na decisão impugnada:
    “Sabe-se que a crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento, a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco.
    Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.
    Acerca da Recomendação 62/2020 do CNJ, confira-se os arts. 1º e 5º: (…).
    Na hipótese, o Juízo de 1º Grau decidiu não ser o caso de aplicação da Recomendação 62 do CNJ, considerando que o paciente não é idoso, bem como não demonstrou que sua manutenção no cárcere possa agravar seu estado de saúde, pois apesar de ser portador de doenças crônicas, tratam-se de enfermidades que podem ser controladas por meio de medicação, bem como porque não fez prova de estar acometido com a Covid-19 ou mesmo as demais pessoas presas no mesmo estabelecimento prisional.
    Além disso, ressaltou que foram tomadas medidas para evitar a contaminação nas cadeias do Estado pela Covid-19.
    Desse modo, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois o art. 5º da Resolução n. 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus, não havendo a indicação de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de sua saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional.
    Não se verifica, portanto, motivo para a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF”.
    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar ao paciente, pois seria idoso, diabético e hipertenso.
    Invoca a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e pede a superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “I. Seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente JOEL PEREIRA DOS SANTOS, para o efeito de colocá-lo em PRISÃO DOMICILIAR, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, em razão da PANDEMIA DECLARADA PELA OMS POR CONTA DO ELEVADO RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 EM UNIDADE PRISIONAL DESPROVIDA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE HIGIENE E SUPERLOTADA, em razão de ser DIABÉTICO E HIPERTENSO (pertencer ao grupo de risco de contágio do COVID-19); (...)
    IV. ao final, seja deferido o pedido de habeas corpus, para colocar o paciente JOEL PEREIRA DOS SANTOS em PRISÃO DOMICILIAR, nos termos da Recomendaçãoº 62/2020 do CNJ, em razão da PANDEMIA DECLARADA PELA OMS POR CONTA DO ELEVADO RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 EM UNIDADE PRISIONAL DESPROVIDA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE HIGIENE E SUPERLOTADA, em razão de ser DIABÉTICO E HIPERTENSO (pertencer ao grupo de risco de contágio do COVID-19)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 581.058, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar pelo Desembargador Gilberto Giraldelli, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Habeas Corpus n. 1010179-95.2020.8.11.0000.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o exame do pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, este Supremo Tribunal tem admitido o temperamento na aplicação da Súmula n. 691: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Diferente do alegado pelo impetrante, o juízo das execuções penais ressaltou não ser o paciente idoso, tendo quarenta e oito anos de idade. É portador de doenças crônicas. Tem-se na decisão pela qual indeferida a prisão domiciliar:
    “Não há que se olvidar acerca da situação sui generis em que se encontra o País e o mundo em virtude da pandemia pelo COVID-19, pela qual foram tomadas diversas medidas sanitárias, sob orientações da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, para evitar o contágio em massa e a superlotação do sistema de saúde. O cenário de fato é preocupante.
    Nesta toada, o Conselho Nacional de Justiça, publicou a Recomendação nº 62, que “recomendou” adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional.
    Dentre as recomendações, s.m.j., não se encontra inserida a soltura ou imediata concessão de prisão domiciliar ou saída antecipada a todos os presos elencados nos denominados grupos de risco.
    A Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça é, como o próprio nome diz, uma “recomendação”. Isto quer dizer, que a mesma não tem teor obrigatório ou vinculativo às decisões judiciais, mas, s.m.j., tão somente cuida-se de diretrizes de enfrentamento a situação atual de pandemia pelo COVID-19.
    Pois bem, nesse prisma, a recomendação não fora pela imediata concessão de saída antecipada ou prisão domiciliar, indistinta e indiscriminadamente à totalidade da população carcerária que se enquadre no chamado grupo de risco.
    Não obstante, o reeducando não se enquadra nas hipóteses constantes da recomendação para concessão da progressão antecipada de regime ou prisão domiciliar.
    Isto porque, primeiramente o mesmo não é idoso, contando atualmente com 48 (quarenta e oito) anos de idade, nascido em 13/12/1971 – saliente-se que idoso, nos termos do Art. 1º, do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, é aquele com 60 (sessenta) anos ou mais.
    Ademais, segundo consta dos autos em afirmação da defesa que carreou os documentos de evento 45.2, o reeducando é portador de diabetes e hipertensão arterial, estas que, malgrado de fato cuidar-se de doenças crônicas, segundo a literatura científica médica sobre o assunto, é de fácil tratamento medicamentoso e nutricional, podendo o portador ter condições normais de vida. Segundo salientado pelo próprio portal eletrônico do Ministério da Saúde, no que tange a hipertensão arterial, “A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada”. 
    Desta forma, restando demonstrado que o reeducando não é idoso e que as doenças crônicas de que padece são facilmente controláveis, deve a Defesa comprovar que tal condição fora agravada por sua prisão ou ainda que esta de qualquer forma impossibilita seu tratamento adequado, o que não ocorrera, sendo que os documentos carreados aos autos pela Defesa ao evento 45.2, não demonstram que a sua permanência em cárcere irá apresentar quaisquer riscos concretos à saúde do recuperando.
    Note-se que esse juízo pugnou por intermédio da Portaria n. 08/2020 GAB. 1ª Vara criminal, a relação dos presos e suas enfermidades conforme os prontuários médicos existentes na unidade prisional. Quanto a Joel Pereira dos Santos, não veio nenhuma notícia de seu frágil estado de saúde. (...)
    A Defesa, não fez prova de que o reeducando ou qualquer uma das pessoas presas em Cáceres apresentam ou apresentaram diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, e ainda, oportuno destacar que a própria Recomendação invocada é repetida vezes clara em prever que para as medidas a serem adotas à redução dos riscos epidemiológicos, devem ser observadas o contexto local de disseminação do vírus, isso significa, que em nenhum momento recomendou-se a soltura indiscriminada.
    Não fosse suficiente, segundo informação prestada pelo Diretor da Cadeia Pública de Cáceres , em resposta aos quesitos formulados por esse juízo, nos termos do Art. 4, I, b, da Recomendação nº 62 do CNJ, veio aos autos a informação de que, malgrado as pessoas presas no estabelecimento penal de Cáceres estejam com ocupação superior à capacidade, a mesma: (i) dispõe de equipe de saúde lotada no estabelecimento, (ii) não está sob ordem de interdição ou com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional e, também, coronavírus. (...)
    Destaca-se que antes mesmo da pandemia, todos os presos foram vacinados, pela equipe de saúde, fato já presenciado pela magistrada, mais de uma vez. As celas foram recentemente reformadas e pintadas com tinta à óleo, para preservação da salubridade do ambiente carcerário. 
    Note-se, portanto, que a redução dos fatores de propagação do vírus, adotados pelo juízo da execução, Conselho da Comunidade e Direção da Cadeia Pública, mostram-se até o momento, medidas sanitárias eficazes, com a redução de aglomerações nas unidades prisionais, tanto que não há notícia de nenhum caso suspeito de infecção pelo novo coronavírus dentro da unidade (até o presente momento), de forma a justificar o deferimento do pedido.
    Destarte, restou clarividente e notório que foram adotadas e executadas medidas necessárias para assegurar o controle da contaminação no ergástulo público desta urbe, assegurando-se aos reeducandos todo o suporte de prevenção, mormente quando, frise-se, não há relatos de que nenhum deles esteja acometido por quaisquer sintomas e, se houver no futuro, será adotado pelo estabelecimento penal o protocolo necessário para o correto atendimento do recuperando, tal como se dará a qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro que resida no País.
    Pelo exposto, em consonância ao parecer ministerial, com fundamento na Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, e por não consistir a saída domiciliar ou progressão antecipada direito assegurado pela Lei no caso versando, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa para o fim de NÃO conceder a saída antecipada e prisão domiciliar ao reeducando Joel Pereira dos Santos, recomendando-o na prisão em que se encontra”.
    13. O Desembargador Gilberto Giraldelli, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, indeferiu a medida liminar requerida pelos seguintes fundamentos:
    “De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada de plano na prova pré-constituída. 
    À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do writ. 
    Examinando perfunctoriamente a decisão combatida, verifico que o d. juízo singular negou a prisão domiciliar ao paciente, a despeito de ser portador de hipertensão e diabete, por inexistir comprovação de que tais enfermidades se agravaram com o encarceramento e/ou o respectivo tratamento adequado não pode ser fornecido na unidade prisional, frisando, ainda, que as moléstias são facilmente tratadas mediante uso contínuo de medicação e controle nutricional. 
    Outrossim, ressaltou a inexistência de documento hábil demonstrando que no estabelecimento em que cumpre pena há reclusos com diagnóstico suspeito ou confirmado da COVID-19, e destacou que o Diretor da Cadeia Pública de Cáceres noticiou que “ malgrado as pessoas presas no estabelecimento penal de Cáceres estejam com ocupação superior à capacidade, a mesma: (i) dispõe de equipe de saúde lotada no estabelecimento, (ii) não está sob ordem de interdição ou com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional e, também, (iii) suas instalações não favorecem a propagação do novo coronavírus”, ressaltando, por fim, que ele próprio inspeciona pessoal e periodicamente as unidades prisionais, inclusive, as carceragens. 
    E, ainda, verte da decisão impugnada que todas as medidas sanitárias estão sendo devidamente tomadas na unidade prisional, com a higienização e dedetização frequentes; colocação dos presos ingressos no sistema após a pandemia em “quarentena”, permanecendo separados dos demais pelo período incubador da doença; e separação de duas celas para eventual isolamento dos presos que apresentarem sintomas da doença, inexistindo, até o momento, qualquer caso de contaminação naquela unidade e, acaso futuramente exista, reforçou que todo protocolo necessário para o correto atendimento do recuperando será devidamente adotado. 
    Portanto, à primeira vista, não encontro flagrante ilegalidade na decisão judicial proferida em 1º grau, pois não se revela de todo absurda ou desprovida de motivação, ao contrário, aparentemente, encontra-se lastreada em fatos e elementos concretos que demonstram não ser razoável a colocação do paciente em prisão domiciliar, estando as razões de decidir à primeira vista coadunadas com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública. 
    Nesse aspecto, há de frisar que a possibilidade de submissão do reeducando à prisão domiciliar encontra-se disciplinada do art. 117 da Lei n.º 7.210/84, cujo caput somente a admite aos presos submetidos ao regime aberto. Entretanto os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir, de forma excepcional, a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais severo, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada. Assim, a prisão domiciliar humanitária vem sendo admitida aos apenados em regime prisional semiaberto ou fechado desde que haja “comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese que não restou demonstrada in casu” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). 
    Por outro lado, em razão da pandemia do coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17/03/2020, a Recomendação n.º 62, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco. 
    Todavia, isso não implica em garantia de imunidade prisional , ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação. Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem. 
    À vista disso, não comprovado de súbito o preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP, tampouco da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, não há como infirmar a conclusão do d. magistrado singular de que a prisão domiciliar é inviável, pois as enfermidades que acometem o penitente, embora o enquadre no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, não são suficientes para justificar a prisão domiciliar, máxime porque cumpre pena em regime fechado.
    Calha observar que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade ou de prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem presos, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes. Isso não quer dizer que desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, apenas entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita. É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19. 
    Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada. 
    Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente a sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade. 
    Em sendo assim, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade acoimada de coatora na decisão objurgada, em cotejo com a prova pré-constituída no habeas corpus, considero temerária, ao menos por ora, a colocação do paciente em prisão domiciliar, pois, apesar de acometido de doenças graves, não restou comprovado o fundado risco à sua saúde a tornar indispensável a sua retirada do ambiente prisional. 
    Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade. 
    Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOEL PEREIRA DOS SANTOS”.
    14. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar ao paciente.
    15. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    16. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao juízo da execução criminal, o qual concluiu não ser caso de prisão domiciliar, tendo informado que medidas foram adotadas para prevenção de contágio entre os sentenciados. Não se mostra possível, assim, com dupla supressão de instância, concluir pela ocorrência de teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie.
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluírem pela não concessão de imediato da prisão domiciliar, pelo que, para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora